Tribunal: TJMT
Processo: 0009537-70.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos...
Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso de apelação determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Afirma o Agravante, em apertada síntese, que o decisum impugnado é de competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, conforme os artigos 148, inciso IV, 208, §1o e 209 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Relata que a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, justifica-se pelo relevante interesse social, pela importância do bem jurídico a ser tutelado e que o ECA é Lei Especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda.
Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, de forma que seja mantida a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso de apelação interposto (Id. 8592420).
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Pretende o Agravante a reconsideração da decisão monocrática proferida que declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, bem como determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Pois bem.
Revendo a decisão agravada, vislumbro que merece acolhida a insurgência do Agravante, conforme será demonstrado.
A matéria ventilada no Agravo Interno refere-se à incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para processar o feito que envolve criança e adolescente, em sintonia com a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto-juvenil.
Com efeito, os artigos 148, inciso IV, 208, §1o e 209 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), dispõe que:
“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
(...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
§ 1o As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.
(...)
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.” (destaquei)
Nessa linha, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça assim decidiu:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR - COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – ARTIGO 148, IV, DO ECA 1 - A COMPETÊNCIA para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de COMPETÊNCIA absoluta. 2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da COMPETÊNCIA absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.” (N.U 1008606-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)” (destaquei)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO DE SAÚDE – INCAPAZ – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 8o DA LEI 9.099/95 – MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PROCEDÊNCIA. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública foram criados mediante a Resolução n. 16/2011/PRES, com COMPETÊNCIA a partir de 05 de dezembro de 2011, consoante previsto na Lei n.o 12.153/2009. 2. A Lei 12.153/2009 compõem o microssistema dos Juizados Especiais, devendo ser analisado em conjunto com a Lei 9.099/95 a qual, expressamente, veda a participação de menores como partes. 3. “A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da COMPETÊNCIA absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente”. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). 4. Conflito procedente, fixando a COMPETÊNCIA da 2a Vara Cível - Infância e Juventude para a análise da ação de base.” (N.U 1004771-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 23/04/2019)” (destaquei)
Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, defiro o pedido do Agravante, para revogar o decisum, mantendo o processo sob a competência deste Tribunal.
Decorrido o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para julgamento do apelo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator